Tribunal: STF
Processo: RHC 58984
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA NÃO CONSTITUI
CAUSA PARA RELAXAMENTO DA PRISÃO.
RHC. FUNDAMENTOS NÃO ARTICULADOS NA INICIAL, NEM APRECIADOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO PODEM SER CONHECIDOS PELO STF, NA VIA DO
RECURSO DE HABEAS CORPUS, POR IMPLICAR EM SUPRESSAO DA INSTÂNCIA
ORIGINARIA COMPETENTE.
RHC IMPROVIDO.